Tribunal: TJSP
Processo: 2292487-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de representação comercial - decisão saneadora - extinção parcial de mérito - insurgência manifestada pela banca de advogados que representa a parte requerida objetivando majoração dos honorários sucumbenciais – fixação por equidade - devolução à Turma Julgadora para reapreciação da questão em observância ao decidido no RE n o 1.850.512/SP - Tema 1076 do

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de representação comercial - decisão saneadora - extinção parcial de mérito - insurgência manifestada pela banca de advogados que representa a parte requerida objetivando majoração dos honorários sucumbenciais – fixação por equidade - devolução à Turma Julgadora para reapreciação da questão em observância ao decidido no RE n o 1.850.512/SP - Tema 1076 do STJ - modificação do v.acórdão – arbitramento dos honorários sucumbenciais nos termos do previsto pelo art. 85, § 2o, do CPC - juízo positivo de readequação - recurso provido.